Tribunal: TJSP
Processo: 2009445-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que manteve a homologação dos cálculos elaborados pelo contador. Compensação de apenas parte dos créditos que o agravante possui junto à agravada para apuração do valor total devido, com desconsideração do montante oriundo do Processo no 0004749-36.2018.8.26.0291. Medida necessária para a economia processual e para a concentração dos atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que manteve a homologação dos cálculos elaborados pelo contador. Compensação de apenas parte dos créditos que o agravante possui junto à agravada para apuração do valor total devido, com desconsideração do montante oriundo do Processo no 0004749-36.2018.8.26.0291. Medida necessária para a economia processual e para a concentração dos atos executórios, principalmente porque o processo que originou a dívida desconsiderada foi extinto com base na concordância das partes com a compensação do crédito nos presentes autos. Necessidade de refazimento dos cálculos no atual estágio processual. Ausência de intempestividade e de litigância de má-fé, em virtude da relevância das questões aqui dirimidas para a extinção do cumprimento de sentença. Irrelevância dos pagamentos terem sido promovidos com base nos cálculos promovidos pelo próprio executado. RECURSO PROVIDO.